Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-05.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701127-05.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LEONARDO PEREIRA DE LIMA D E S P A C H O Em face do pedido de substituição processual formulado pelo apelante, retire-se o feito de pauta. Intimem-se o apelado para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco dias. Brasília, 7 de novembro de 2022 19:07:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador